Tribunal: TCU
Processo: 003.582/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de solução integrada de Software ERP (Enterprise Resource Planning), na modalidade on premise, de licenciamento perpétuo e flutuante, com fornecimento dos serviços de implantação, gestão de mudança organizacional, capacitação, técnico especializado e suporte técnico e manutenção, visando a apoiar os macroprocessos funcionais de abastecimento da Marinha do Brasil. Análise de respostas a oitivas e diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 33/2022, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha, que teve por objeto a contratação de Solução Integrada de Software ERP ( Enterprise Resource Planning ), na modalidade on premise , de licenciamento perpétuo e flutuante, com fornecimento dos serviços de implantação, gestão de mudança organizacional, capacitação, técnico especializado e de suporte técnico e manutenção, visando a apoiar os macroprocessos funcionais de abastecimento da Marinha do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso XXVI, 17, inciso IV, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno e nos arts. 4o, inciso I, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.4. determinar à Diretoria de Abastecimento da Marinha, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. anule a inabilitação da empresa MXM Sistemas e Serviços de Informática Ltda., bem como os demais atos subsequentes, e promova o retorno do certame à fase de aceitação/julgamento de propostas, uma vez que tal eliminação foi indevidamente fundamentada no subitem 9.11.6 do edital, sob o argumento de que o módulo AWMaterial não o atenderia, valendo-se de requisito de qualificação técnico-operacional para avaliação das especificações do objeto ofertado, em afronta aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório e em desacordo com o art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993; 9.4.2. avalie se os profissionais elencados na composição da equipe técnica designada para a execução do objeto, independentemente das denominações dos cargos, possuem as experiências mínimas e as habilidades postuladas no instrumento convocatório, levando-se em consideração o dinamismo inerente ao mercado de TI e as diferentes possibilidades de gerenciamento de atribuições, bem como a capacidade técnico-operacional demonstrada pelo licitante, em vista dos princípios da razoabilidade e do interesse público. 9.5. dar ciência à Diretoria de Abastecimento da Marinha sobre as seguintes impropriedades, detectadas no âmbito do PE 33/2022: 9.5.1. exigência, para fins de qualificação técnica, de comprovação de experiência mínima de cinco anos na prestação dos serviços, ao invés dos três anos definidos na Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, sem a demonstração de que o requisito é crucial para o sucesso da contratação e de que foi fixado não apenas em função da vigência contratual, mas ponderando-se também as peculiaridades do objeto e os impactos do requisito sobre a competitividade do certame, em afronta aos Acórdãos de Plenário 1.214/2013 e 503/2021; 9.5.2. falta de isonomia na avaliação dos atestados de capacidade técnica apresentados pelas licitantes MXM Sistemas e Serviços de Informática S.A., na fase de habilitação, e Totvs S.A., na apreciação do recurso administrativo interposto pela licitante Sankhya Jiva Tecnologia e Inovação Ltda. contra o resultado do certame, em afronta ao art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 3o da Lei 8.666/1993. 9.6. informar à Diretoria de Abastecimento da Marinha, à sociedade empresária Totvs S.A. e à representante do conteúdo desta deliberação; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore as determinações acima.